Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PENAL. DESOBEDIÊNCIA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO PERIGOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REFORMA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que demonstra ter incidido o réu nos mandamentos proibitivos do art. 330, caput, do Código Penal c/c art. 306, caput, e art. 311, caput, na forma do art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Existindo incorreções na sentença por ocasião da fixação da pena, imperiosa é sua adequação.
3. É inaplicável a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito se o acusado, além de reincidente, é portador de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena à época da prática dos delitos ora apurados, o que demonstra não ser a medida socialmente recomendável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.